Tribunal: TJPA
Processo: 0036206-70.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036206-70.2010.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: PESCAMA AMAZONIA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO SEM PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração lavrado pela SEMOB, determinou a liberação de veículo apreendido sob alegação de transporte irregular de passageiros, e proibiu a cobrança de valores de remoção e estadia. A parte autora da ação é empresa de transporte com licença da ARCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) a SEMOB possui competência legal para apreender veículo que realizava transporte intermunicipal com licenciamento estadual;(ii) a apreensão do veículo, em tais condições, está amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro ou por decisão judicial anterior;

(iii) a liberação do bem pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 231, VIII, do CTB prevê, para o transporte irregular de passageiros, pena de multa e medida administrativa de retenção, e não de apreensão.

4. Jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1144810/MG e Súmula 510) e deste Tribunal reconhece que a apreensão, nesses casos, é ilegal.

5. Inexistência de amparo legal ou judicial para apreensão ou cobrança de taxas. A decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8 determinou apenas a fiscalização, e não a apreensão de veículos.

6. Ato administrativo que ultrapassa os limites legais do poder de polícia e afronta o princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O transporte irregular de passageiros, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, enseja apenas penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo, sendo ilegal a sua apreensão. 2. A liberação de veículo retido por infração administrativa de trânsito não pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas, conforme jurisprudência pacificada e Súmula 510 do STJ. 3. A decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8 não impõe apreensão de veículos, mas apenas o dever de fiscalização da atividade irregular.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 231, VIII, e 262, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1144810/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 10.03.2010; STJ, Súmula 510; TJPA, Apelação Cível nº 0014849-05.2008.8.14.0301, Rel. Desª Nadja Nara Cobra Meda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
PESCAMA AMAZÔNIA TRANSPORTES LTDA - ME
, com o objetivo de obter a
liberação de veículo apreendido
por suposta prática de transporte irregular de passageiros, mesmo possuindo licenciamento fornecido pela ARCON.

Na origem, a parte autora sustentou a nulidade do auto de infração A5 1141207-1 lavrado pela SEMOB, requerendo a imediata devolução do veículo apreendido sem a cobrança de estadia e remoção, sob pena de multa.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do auto de infração mencionado, determinar a liberação do veículo e proibir a cobrança de quaisquer valores pela apreensão, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da decisão.

Em suas razões recursais (ID 0024980784), a SEMOB sustenta que a apreensão se deu de forma legítima, com base no poder de polícia administrativa que lhe é conferido, visando coibir o transporte clandestino de passageiros.

Alega que a empresa autora não apresentou autorização específica para atuar em território municipal, o que justifica o ato administrativo impugnado. Defende, ainda, a legalidade da cobrança de taxas decorrentes da apreensão e remoção do veículo e a ausência de ilicitude na atuação da autarquia.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da validade do auto de infração, da legitimidade da apreensão e da exigibilidade das taxas correspondentes.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

A questão em análise reside no exame da legalidade da apreensão do
veículo
do apelado em decorrência de suposto
transporte
clandestino de passageiros, bem como, acerca da tese de que a sentença contrariaria decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8.

No que tange à apreensão de veículos em decorrência de transporte clandestino de bens e de pessoas, a matéria encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal nº 9.503/97, tipifica como infração administrativa o transporte remunerado de pessoas e de bens, quando o veículo não for licenciado para esse fim, impondo a seguinte penalidade:

Art. 231. Transitar com o
veículo
:

VIII
- efetuando
transporte
remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do
veículo
;

Depreende-se da norma, que a única penalidade prevista na lei de regência para a infração apontada é a imposição de multa, tendo como medida administrativa a retenção do
veículo
, sem qualquer previsão de apreensão. Com efeito, inexistindo expressa previsão na legislação federal, o ato de apreensão do
veículo
do apelado traduz-se em medida arbitrária e ilegal.

Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que o
transporte
de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do
veículo
até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE.VIOLAÇO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO
VEÍCULO
. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal. 3. O
transporte
de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do
veículo
até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016).

Destaca-se que em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ já havia firmado tal posicionamento no REsp 1144810/MG, ao reconhecer que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, uma vez que a apreensão pela prática da infração prevista naquele dispositivo é medida ilegal. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.195.519 - DF (2010/0094216-0) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL PROCURADOR : MURILO DE ALMEIDA NOBRE JÚNIOR E OUTRO (S) RECORRIDO : ANTENOR GUIMARES ROCHA ADVOGADO : CARLOS ESTEVO MENDONÇA DE SOUZA E OUTRO (S) DECISO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO. ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS. ART. 262, § 2º DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC. 1. A retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. 2. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). 3. Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇO DO VEÍCULO. LIBERAÇO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010) 4. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). 5. Recurso Especial a que se nega seguimento. Trata-se de recurso especial interposto por DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementada: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDUTOR NO CARACTERIZADO COMO PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO APENADA COM MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. REMOÇÃO E DEPÓSITO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, no estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros. 2. As infrações de trânsito apenadas com a medida administrativa de retenção do veículo através do qual foram praticadas não autorizam a apreensão e remoção do automóvel, salvo se impossível o saneamento da irregularidade que ensejara a caracterização do ilícito no local em que fora cometido. 3. A apreensão e remoção do automotor através do qual fora praticada infração apenada com retenção, em inocorrendo a excepcionalidade, caracterizam-se como atos ilegais e abusivos que, ferindo o direito líquido e certo que assiste ao condutor de ser penalizado somente de conformidade com o legalmente prescrito, legitimam a liberação do automóvel independentemente do pagamento da multa imputada ou de quaisquer taxas de depósito (CTB, arts. 231, VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º). 3. Apelação e remessa oficial conhecidas. Improvidas. Unânime."fl. 100 O Recorrente, em sede de Recurso Especial, sustenta, em síntese, que o entendimento perfilhado pelo Tribunal local viola o disposto nos arts. 231, inciso VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.503/1997. Sem contra-razões (fl. 137), o recurso especial foi inadmitido no Tribunal local (fls. 138/141), subindo a esta Corte por força de provimento ao AG 1.147.566/DF (fls. 180/181). Relatados, decido. Preliminarmente, conheço do recurso especial, uma vez que a matéria foi efetivamente prequestionada, bem como demonstrada a divergência, nos moldes exigidos pelo RISTJ. Com efeito, a retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 20 de setembro de 2010. MINISTRO LUIZ FUX, Relator (STJ - REsp: 1195519, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Publicação: DJ 27/09/2010).

Os precedentes deram origem à Súmula 510 do STJ que dispõe:

STJ - Sumula 510: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas

De igual modo, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARGUIÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. O STJ no RESP 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

3. Insubsistência da tese de que a apreensão se fundamentou em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8. Processo sentenciado sob o comando de efetiva fiscalização de transporte irregular e clandestino no Município de Belém, sem a imposição de apreensão de veículos. Precedentes deste Tribunal.

4. No que concerne aos honorários advocatícios, fica ratificada a condenação da parte ré a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC/73, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação.

5. Apelação conhecida e não provida, ante a ilegalidade da apreensão do veículo do apelado.

6. Reexame Necessário conhecido de ofício. Art. 475, I do CPC/73. Manutenção da sentença pelos mesmos fundamentos apresentados no apelo. Reexame conhecido e não provido. À unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014849-05.2008.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2019 )

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇ?O DE VEÍCULO APREENDIDO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES STJ E STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.I ? O Código de Trânsito Nacional, em seu art. 231, VIII, estabeleceu como reprimenda ao transporte irregular de passageiros a pena de multa acrescida da medida administrativa de retenção do veículo.II ? "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC" (REsp 1144810/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 18.3.10).III ? Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0015088-57.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2017 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. O TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS É APENADO COM MULTA E RETENÇÃO DO VEÍCULO (ART. 231, VIII, DO CNT). ASSIM, É ILEGAL E ARBITRÁRIA A APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE A LEI APENAS PREVÊ A MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2017.01147120-17, 172.139, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 510 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. 3. Em reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. À unanimidade. (2017.01131114-20, 172.040, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-23).

No que tange à afirmação de que a sentença contraria decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8, deve ser destacado, que o referido processo foi sentenciado, sendo que a sentença apenas determinou a fiscalização efetiva para coibir a prática de atividade
irregular
, mas não impôs nenhuma determinação de apreensão de veículos, sendo tão somente o comando de fiscalização.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
TRANSPORTE

IRREGULAR
DE PASSAGEIROS - PENA DE APREENSÃO DO
VEÍCULO
- ILEGALIDADE - LEGISLAÇO PERTINENTE AO TEMA QUE PREVÊ PENA DE RETENÇAO E MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Á UNANIMIDADE. 1. Infração de trânsito.
Transporte

irregular
de passageiros. Violação ao art. 213, VIII do CTB. 2. Ilegalidade do ato de apreensão do
veículo
objeto da infração. Sanção cabível: Retenção. Expressa disposição Legal. Multa e despesas decorrentes da infração. 3.
A determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, determina tão somente a efetiva fiscalização do apelante para coibir as atividades irregulares de
transporte
de passageiros, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso Conhecido Improvido, na esteira do Parecer Ministerial à unanimidade." Dessa forma, não há como prosperar o argumento do recurso de apelação, eis que a decisão suscitada não determinou a apreensão de veículos, mas tão somente a efetiva fiscalização, não cabendo a apreensão de tais veículos sob pretexto de poder de polícia conferido à administração pública. (2017.01625928-66, 174.043, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, publicado em 2017-04-26)."

Portanto, tendo em vista que a referida sentença não impõe que a Administração apreenda veículos em situação de transporte irregular, não há como legitimar o ato de apreensão por força de comando judicial.

Assim, considerando a inexistência previsão legal para tal penalidade em caso de transporte irregular de bens e passageiros no Código de Trânsito e a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do ato de apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios arbitrados em sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 29/07/2025